Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0700275-67.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALLAN DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus (ID 31820965), com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ALLAN DE CASTRO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF, que concedeu liberdade provisória ao autuado com a fixação de fiança arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais). O Paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 303, 305 e 306 da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito brasileiro – CTb. A impetrante afirma que a família do Paciente não possui condições financeiras para arcar com o valor fixado e ressalta o acórdão do STJ proferido no HC 568.693/ES – de efeitos estendidos a todo o território nacional – que, diante do contexto da crise sanitária desencadeada pela pandemia da COVID-19, determinou a liberação de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor arbitrado. Alega constrangimento ilegal e desproporcionalidade da prisão cautelar. Requer em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, a concessão da liberdade provisória ao Paciente, com isenção da fiança. A petição foi inicialmente analisada pela e. Desembargadora Plantonista, ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, que concedeu parcialmente a liminar para reduzir pela metade o valor da fiança arbitrado, fixando-o em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID 31822259). Em pedido de reconsideração (ID 31820970), a Defensoria Pública ressalta o acórdão do STJ proferido no HC 568.693/ES e pugna pela concessão liminar da ordem impetrada. A decisão foi mantida pela e. Desembargadora Plantonista (ID 31822712). Nas informações prestadas (ID 31910176), o juízo a quo noticia o pagamento da fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e a soltura do indiciado. Parecer do Ministério Público (ID 32090350), oficiando pela perda de objeto e consequente prejuízo ao julgamento do presente habeas corpus. É a síntese do que interessa. Decido. Segundo as informações prestadas pelo juízo a quo: “Consigno que em ID 112449652, consta Guia de Depósito Judicial e recibo de pagamento para simples conferência, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Ainda, consta certidão de efetiva soltura do indiciado, expedido pela Divisão de Controle e Custódia de Presos – PCDF em 10 de janeiro de 2022.”. Dessa forma, uma vez efetivada a soltura do Paciente, cessando o suposto constrangimento ilegal que o afligia, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, in verbis: “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. QUADRILHA. CONCUSSÃO. EXCESSO DE EXAÇÃO. SUBSTITUÍDA A PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES. FIANÇA RECOLHIDA. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. EXCETO ALÍNEA 'C'. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NESTE LIMITE, PROVIDO. 1. Encontra-se prejudicado o pleito de revogação da fiança arbitrada, eis que já recolhida. 2. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade da medida em relação ao caso concreto. 3. Com exceção da alínea 'c', as cautelares foram apenas listadas pelo Tribunal a quo, sem, contudo, justificar sua pertinência aos riscos que se pretende evitar, fato que evidencia ausência de fundamento e, portanto, inadequação das medidas. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte, e, neste limite, provido para cassar as medidas cautelares impostas, com exceção da alínea 'c', o que não impede a decretação fundamentada de novas cautelares penais.” (RHC 68.875/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 09/06/2016) grifo nosso Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator